Tribunal: TJDFT
Processo: 0717965-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANTER PLANO ATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inviável conhecer de preliminar de ilegitimidade passiva quando o tema não foi objeto de análise na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
2. As alegações do autor são verossímeis e o valor controvertido da mensalidade foi depositado integralmente em juízo. Há risco de dano irreparável, pois a não concessão da medida perpetuaria a suspensão do plano de saúde do beneficiário (menor impúbere); estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil).
3. A agravante não apresentou fundamentos relevantes para alterar a conclusão da decisão agravada. A medida concedida é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja julgado improcedente, o autor pode ressarcir os valores que a ré entender devidos.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.